Tribunal: TJES
Processo: 5003954-39.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003954-39.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONEI SANTOS PETRI
RECORRIDO: JONAS NOGUEIRA DIAS JUNIOR
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003954-39.2020.8.08.0011

RECTE.: JONEI SANTOS PETRI

RECDO.: JONAS NOGUEIRA DIAS JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. ELEMENTOS QUE NÃO CORROBORAM COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE INDEFERIDA. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIDO. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor no ID nº 7504012, com pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, em face da r. Sentença (ID nº 7342035) proferida pelo MM. Juiz de Direito RAFAEL DALVI GUEDES PINTO que julgou improcedente o pedido inicial relativo à retirada de vídeos postados no Instagram e Facebook, bem como indenização a título de danos morais. Após o andamento regular do processo, o Recorrente apresentou Recurso Inominado pugnando pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, alegando não ter condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. É o relatório. Passo a decidir. Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, constato que a parte recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não juntou a comprovação da efetivação do preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à interposição. E, de qualquer forma, verifico que os documentos trazidos não corroboram com a narrativa acerca de hipossuficiência, dado que a receita do recorrente é superior ao que se considera para uma pessoa pobre no sentido da lei (secretário municipal), sendo que eventual complicação financeira em razão dos gastos decorrentes de padrão de vida mais elevado não são o suficiente para alterar esta circunstância. O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, IN VERBIS: “Enunciado nº 80/FONAJE: O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”. Portanto, o preparo do recurso inominado é ato complexo, com o que não bastaria o recolhimento das custas no referido prazo sem a respectiva demonstração nos autos, dentro do prazo em questão. Assim, tenho que o presente recurso não merece ser conhecido, haja vista tratar-se de hipótese de indeferimento da assistência judiciária gratuita e de deserção, ante a ausência de comprovação do pagamento das custas para o recurso em questão, no prazo legal, considerando que a gratuidade de justiça já restara indeferida ao ID 2829996. DISPOSITIVO: NÃO CONHEÇO DO RECURSO, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.